Tribunal: TJDFT
Processo: 0746216-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746216-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIANA VITORINO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 313, V, "A", DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIMINAR NA RESCISÓRIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. ENTENDIMENTO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, não enseja a suspensão automática da execução individual de título executivo judicial transitado em julgado, conforme disposto no artigo 969 do CPC. 2. A suspensão do processo com base no artigo 313, V, "a", do CPC, por prejudicialidade externa, depende da demonstração de impacto direto e inevitável da ação rescisória sobre a execução, o que exige relação clara de subordinação entre as demandas, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. O debate acerca da constitucionalidade ou legalidade da norma que embasa o título executivo já foi exaurido no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 4. A possibilidade de grave lesão ao erário, ainda que alegada com base em eventual procedência da rescisória, não constitui fundamento suficiente para suspender a execução de título judicial, especialmente quando se trata de verba alimentar. A segurança jurídica e a efetividade das decisões transitadas em julgado prevalecem até decisão definitiva contrária. 5. A Emenda Constitucional 113/2021 não impede a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção monetária e juros, mas veda a aplicação de índices concomitantes de correção ou juros a partir de dezembro de 2021. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução CNJ no 448/2022, está em conformidade com a EC 113/2021, regulando os procedimentos operacionais de precatórios no Judiciário, sem ilegalidade. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de reajuste deferido por lei local sem observância à situação de inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, bem como a ausência de previsão na LDO e na LOA. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como inobservância ao tema 864 do STF. Assevera que foi declarada válida lei local contestada em face de lei federal, qual seja, a Lei Complementar no 101/2000. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único da LRF, e 374, inciso I, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O recurso extraordinário também não merece ser admitido em relação à mencionada ofensa aos artigos 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como quanto à interposição fundada na alínea “d” do autorizador constitucional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem acerca da suposta declaração de validade de lei local em face de lei federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante ao indicado malferimento ao artigo 24, § 4o, da Carta Magna, igualmente, não merece curso o inconformismo, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre o artigo 24 da CF, e a tese recursal, e porque tal dispositivo constitucional não contém o parágrafo 4o, como indicado pelo recorrente. Assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030